Tribunal: TJMT
Processo: 0026746-71.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026746-71.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO DIAS - CPF: 541.011.318-72 (EMBARGANTE), HERTHON GUSTAVO DIAS - CPF: 830.117.301-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE JOÃO ANTONIO DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), HERTHON GUSTAVO DIAS - CPF: 830.117.301-72 (EMBARGANTE), NEISI LEONOR DE PINHO DIAS - CPF: 109.146.921-00 (EMBARGANTE), HEDUARDO MURILLO DIAS - CPF: 000.290.401-24 (EMBARGANTE), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVIL –
AÇÃO RESSARCITÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
OMISSÃO DETECTADA – NECESSIDADE DE EXPRESSO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, de modo que, em sendo detectada omissão decorrente da ausência de pronunciamento a respeito de todas as questões que seriam capazes de alterar a conclusão do julgado, devem ser acolhidos para sanar o vício detectado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por HERTHON GUSTAVO DIAS, HEDUARDO MURILLO DIAS e NEISI LEONOR DE PINHO DIAS contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0026746-71.2015.8.11.0041, à unanimidade, desproveu o recurso, mantendo incólume a r. sentença que, julgou o pedido procedente “ para condenar os sucessores do requerido, João Antônio Dias, sendo: Neisi Leonor de Pinho Dias, Herthon Gustavo Dias e Heduardo Murillo Dias, ao pagamento da quantia de R$ 11.661,09 (notas p. 35-36), que deverá ser acrescida de correção monetária pelo INPC, contada do pagamento, e juros de mora de 1%, a partir da citação, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC ”

(cf. Id. nº 116134970).

Os embargantes alegam que o acordão foi omisso em razão da ausência de manifestação sobre a inexistência de sub-rogação pois os envolvidos no sinistro veicular, por vontade própria, resolveram por fim a questão, ocorrendo a mitigação da regra do art.786 § 2° do CC.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos declaratórios, para seja sanada a omissão indicada (Cf. Id. nº 117334489).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os fundamentos recursais e pede a rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº119282970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Realmente, o v. acórdão embargado restou omisso quanto a tese alegada pelos réus/embargantes acerca da inexistência de sub-rogação dos embargados e a ocorrência mitigação da regra do art. 786, § 2° do Código Civil.

Sem delongas, embora pretendam se eximir da regressão do valor pago pela seguradora, alegando a inexistência de sub-rogação, não assiste razão os embargantes.

É ponto incontroverso a sub-rogação da Seguradora/embargada nos direitos e ações que competiriam à Jose Henrique dos Santos Carneiro contra o causador do dano (CC, arts. 349 e 786), no caso, confessadamente, os embargantes (sucessores de João Antônio Dias, antigo proprietário do outro veículo envolvido no acidente de trânsito).

O art. 786 do Código Civil, assim estabelece:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§ 1º Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins.

§ 2º É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.

Embora os embargantes sustentem que houve acordo extrajudicial celebrado com o Sr. Jose Henrique dos Santos Carneiro (segurado), verifico, da dicção do dispositivo legal mencionado, que a seguradora se sub-roga no direito de cobrar do autor do dano, os prejuízos decorrentes do evento danoso, e ademais, o § 2º é claro ao dispor acerca da ineficácia de qualquer ato do segurado que diminua ou extinga o direito da Seguradora.

Nesse sentido, colaciono a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:

"O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro."

Portanto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão detectada, porém, sem efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022